Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741095-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 56900705), a parte autora requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, em consulta ao Porta da Transparência (https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/3609063), verifica-se que a autora apelante percebe remuneração líquida superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), não tendo carreado aos autos quaisquer documentos de comprometimento da verba salarial que atestem a alegada hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Além do mais, instada na instância de origem para juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, a autora optou por promover o recolhimento das custas iniciais, comportamento contraditório que ilide a presunção de hipossuficiência declarada. Dito isso, sobreleva não ter a autora apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime ao julgador rever o benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante DARCYMAR SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator